Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF comprovou o pagamento dos créditos de WILMINGTON FERNANDO DE CARVALHO e LINDSAY KELLY DE CARVALHO SOUZA (ID: 42721331). O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 42968931). Ante o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de WILMINGTON FERNANDO DE CARVALHO (ID: 39595161) e LINDSAY KELLY DE CARVALHO SOUZA (ID: 39592902). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador